Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703393-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: WARLEY JOSE MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARIA ALAIDE OLIVEIRA CARVALHO em face de WARLEY JOSE MARTINS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n. 0733989-83.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela agravante. A agravante foi intimada (ID 23227547) a demonstrar o seu estado de hipossuficiência financeira. O prazo transcorreu in albis (ID 23638708). Não tendo a parte agravante demonstrado a real necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, INDEFIRO o pedido. Não obstante, por força do art. 101, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, determino que as custas processuais não sejam exigidas até o julgamento deste recurso. Por outro lado, no que concerne à aplicação da multa, esclareço que não há concessão de efeito suspensivo nesse sentido, por duas razões: (i) a parte não impugnou, restando preclusa a oportunidade; (ii) o pedido de gratuidade, ainda que deferido, não abarca as multas processuais (CPC, art. 98, §4o). Em suma: as custas estão temporariamente dispensadas por força de lei, porém a multa processual tem sua eficácia preservada. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2021 16:32:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador